Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715830-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDITH MARTINS PAULINO DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo (id. no 228580883, processo de origem no 0702195-95.2017.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a execução deve ser suspensa em razão da existência de ação rescisória pendente de julgamento (n. 0723087-35.2024.8.07.0000), a qual impugna o título executivo judicial com fundamento em violação literal ao art. 169, §1o, I, da CF/88, e ao art. 21, I, da LC 101/2000, ambos relacionados à ausência de dotação orçamentária suficiente para o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Defende que a decisão agravada contraria a jurisprudência do STF no Tema 864, e que a suspensão da execução seria medida necessária à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da prejudicialidade externa da ação rescisória. Afirma ainda que há ilegitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que a parte exequente se encontra aposentada desde 01/01/2019, e recebe seus proventos pelo IPREV/DF, entidade autárquica com personalidade jurídica própria, razão pela qual não haveria mais vínculo funcional entre a servidora e o DF. Aduz também a inexigibilidade do título, por se tratar de cumprimento de sentença proferida em desfavor apenas do DF, sendo que a parte autora não mais integra a categoria funcional abrangida. Aponta ainda excesso de execução, criticando a incidência da Taxa Selic de forma cumulativa com juros e correção monetária sobre o montante consolidado do débito (principal + correção + juros), o que configuraria anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 3o da EC 113/2021, súmula 121 do STF e Lei de Usura). Pontua que a decisão agravada baseou-se no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 482/2022), norma que considera inconstitucional, por: violar o art. 167, I, da CF/88, ao comprometer o planejamento orçamentário com elevação indevida da dívida pública; invadir competência do Poder Legislativo e do STF, ferindo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88); afrontar o princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF/88), ao impor regime mais gravoso para a Fazenda do que aquele aplicado à cobrança de seus créditos; e contrariar o art. 164-A da CF, que exige sustentabilidade da dívida pública pelos entes federados. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, para suspender imediatamente o cumprimento da sentença, inclusive a expedição de RPV, por não haver valores incontroversos no feito. No mérito, pugna: a) pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prejudicialidade externa e consequente suspensão da execução; b) pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do DF; c) subsidiariamente, pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo; d) ainda subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução, com determinação de aplicação da Taxa Selic de forma simples, sem capitalização (anatocismo), com declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019; e) pelo deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; f) e pela condenação da parte agravada em honorários de sucumbência sobre o valor do excesso apurado. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. I – Prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência ou subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal nesse sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. II – Inexigibilidade do título e violação à coisa julgada O Distrito Federal sustenta que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada norma ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Daí porque não há falar-se em inexigibilidade do título. III – Ilegitimidade passiva do Distrito Federal Alega o agravante que a exequente é aposentada desde 2019 e recebe seus proventos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Sustenta, com isso, que não subsiste legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente execução. Contudo, tal alegação não se mostra apta, neste momento, a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto o título executivo judicial foi constituído contra o Distrito Federal, sem limitação expressa aos servidores ativos. Ainda que a autora receba proventos por meio de autarquia gestora do regime previdenciário, permanece o DF responsável pela efetivação da obrigação judicial. Trata-se, assim, de questão que demanda maior aprofundamento fático-jurídico, não sendo possível reconhecer, de plano, a ilegitimidade passiva suscitada. IV – Excesso de execução e aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (anatocismo) O agravante sustenta que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal + correção monetária + juros) configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente diante do disposto no art. 3o da EC 113/2021. Entretanto, inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal somado à correção e aos juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, que dispõe expressamente que a Selic incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, incluindo os juros de mora anteriores. V – Inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019 A tese de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação da Resolução no 482/2022, igualmente não prospera neste momento processual. A norma em questão foi editada no exercício da competência do CNJ para regulamentar a atualização dos precatórios e segue vigente, sem que tenha havido concessão de medida cautelar na ADI 7435/RS, que questiona sua validade. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a regularidade da atuação do CNJ na matéria, inclusive com respaldo do Supremo Tribunal Federal, conforme destacado em diversas decisões da Primeira Turma daquela Corte. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator